Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002456-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES TRINDADE - CPF: 622.593.931-87 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002456-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

AGRAVADO: LUCIANO GOMES TRINDADE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO SERASA - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida a autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Pelo que consta dos autos, o débito imputado ao agravado teria sido superado com a apreensão e venda extrajudicial do bem objeto do contrato firmado entre as partes, de modo que, tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, revelam a adequação da decisão agravada, que determinou imediata baixa das restrições de crédito lançadas pela agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002456-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

AGRAVADO: LUCIANO GOMES TRINDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização de nº 1059322-61.2019.8.11.0041, ajuizada por
LUCIANO GOMES TRINDADE
, determinou
a imediata retirada e/ou cancelamento do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) relacionado ao débito aqui discutido, até a decisão final deste processo.

Para tanto, a agravante aduz que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas da pendência envolvendo a operação contraída, sendo legítima a inserção dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 35149450).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002456-25.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante retire e/ou cancele imediatamente o nome do autora, ora agravada, do Serasa.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, o débito imputado ao agravado teria sido superado com a apreensão e venda extrajudicial do bem objeto do contrato firmado entre as partes, de modo que, tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, revelam a adequação da decisão agravada, que determinou imediata baixa das restrições de crédito lançadas pela agravante.

Ademais, não se verifica prejuízo algum à demandada/agravante, mormente por se tratar de medida plenamente reversível e que, portanto, poderá ser revista pelo juízo
a quo
quando da análise do mérito da ação proposta, caso se sagre vencedora, ocasião que, então, poderá proceder com a notificação desejada.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020